Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONTÁBIL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A quebra de sigilo fiscal/bancário é um procedimento excepcional e somente deve ser deferida quando houver elementos suficientes capazes de gerar fundadas suspeitas sobre a ocultação da receita.
2. No caso dos autos, várias medidas ainda estão sendo tomadas, nos autos de origem, na tentativa de localização de bens passíveis de penhora, visando a satisfação da dívida. Logo, sem razão o agravante ao defender a quebra de sigilo bancário e contábil, por suposto exaurimento de medidas típicas.
3. Recurso conhecido e não provido.